Tribunal: CARF
Processo: 10530.004745/2008-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-11-16

Inteiro teor:
S2-C2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.004745/2008-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.867 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de outubro de 2021
Recorrente
HOSPITAL NOSSA SENHORA DA SAUDE S/C
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Vez que todos os atos que ampararam a ação fiscal ocorreram em
conformidade com as disposições normativas da Secretaria da Receita Federal
do Brasil, e tendo a ação fiscal sido conduzida por servidor competente, em
obediência aos requisitos do Decreto no 70.235/1972, e inexistindo prejuízo à
defesa, não se há de falar em nulidade do auto de infração..
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS
NORMATIVOS. SÚMULA CARF N 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto às alegações de inconstitucionalidades e do
inconformismo em face da tributação sobre a distribuição de lucros e, no mérito, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mario Hermes Soares Campos - Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (Presidente em Exercício), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Leonam Rocha de Medeiros, Samis Antônio de
Queiroz , Sonia de Queiroz Accioly e Diogo Cristian Denny (Suplente Convocado). Ausente o
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, substituído pelo Conselheiro Diogo Cristian Denny
(Suplente Convocado).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.004745/2008-79
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.867 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.004745/2008-79

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 93 e ss) interposto contra R. Acórdão proferido
pela 6a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Salvador (fls.
80 e ss) que manteve o lançamento - AI DEBCAD No 37.211.394-0, por descumprimento de
obrigação principal, referente às competências 01/04 a 13/04.
Segundo o Acórdão:
Trata-se de crédito lançado através do Auto de Infração (AI) DEBCAD n° 37.211.394-
0, por descumprimento de obrigação principal, em nome da empresa em epígrafe,
referente às competências 01/04 a 13/04, lavrado em 30/12/2008 e recebido em
30/12/2008.
2. De acordo com os Relatórios do Auto de Infração, fls. 01/26, os valores que integram
a presente autuação referem-se às contribuições destinadas a outros fundos e entidades,
dos seguintes levantamentos:
2.1. DOE- DOCUMENTOS APRESENTADOS. Parcelas constitutivas de remuneração
de segurados empregados, decorrente da auditoria básica na remuneração de
empregados, com a base de cálculo considerada pela empresa apurados em folha de
pagamento e Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), deduzida a parcela
declarada em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP);
2.2. GFI — INFORMAÇÕES CONSTANTES GFIP. Remuneração de segurados
empregados declarados em GFIP.
3. Serviram de base para o lançamento do crédito previdenciário, dentre outros
subsidiariamente, GFIP, Guia da Previdência Social (GPS), RATS, folhas de
pagamento, recibos de pagamento a contribuintes individuais.
4. Os respectivos valores foram discriminados, por competência, às fls. 08/09, no
Discriminativo Sintético de Débito (DSD).
5. Inconformado com a autuação, o contribuinte apresentou impugnação em
28/01/2009, de fls. 34/75, alegando, em síntese, o que se segue:
5.1. Afirma que os princípios da igualdade, contraditório e ampla defesa foram violados,
pois a base de cálculo apresentada no AI não explicita como a mesma foi encontrada,
inclusive quais valores foram abatidos da mesma como diversos. Simplesmente o fiscal
autuante apresentou uma base, mês após mês, sem especificar como a encontrou e, em
algum deles, retirou certos valores entendidos como diversos.
5.2. A contribuição previdenciária incide sobre os pagamentos realizados a empregados,
avulsos e aos próprios sócios da empresa autuada. Em consequência, é de extrema
importância o subscritor ter conhecimento de quais montantes fizeram parte da base de
cálculo importância para a realização da defesa e não pode ser realizada.
5.3. O Autuado não tem qualquer condição de saber como a base de cálculo foi
constituída e quais valores foram retirados. Dai porque o AI deve ser inteiramente
anulado em virtude da expressa violação aos princípios constitucionais da igualdade,
ampla defesa e do contraditório.
5.4. O Fiscal não considerou a existência de qualquer pagamento realizado pela empresa
no ano de 2004. Contudo, tal qual se verifica na documentação anexada (Doc. n° 04),
foram realizados os pagamentos que enumera.
5.5. Foram cobrados juros de mora à taxa superior a 1% ao mês, limite máximo
estabelecido pelo CTN e pela legislação civil, sendo ilegal e inconstitucional a
utilização da Taxa Selic a titulo de juros moratórios.
5.6. A multa aplicada viola o principio constitucional da vedação ao confisco e da
isonomia.
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.867 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.004745/2008-79

5.7. Assim, exposto, requer a anulação do lançamento por violação aos princípios
constitucionais do contraditório ou da ampla defesa, ou, alternativamente, declarar a
improcedência parcial do lançamento, excluindo os valores já recolhidos em 2004, bem
como excluindo os juros de mora excedentes ao limite legal e reduzindo a multa, por ser
de inteira justiça.
O R. Acórdão recorrido teve a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
Ementa:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA.
Não se configura cerceamento do direito de defesa se o conhecimento dos atos
processuais pelo acusado e o seu direito de resposta ou de reação se encontraram
plenamente assegurados.
TAXA SELIC. MULTA. LEGALIDADE.
Incidem taxa SELIC e multa sobre contribuições sociais recolhidas em atraso, as quais
estão previstas na legislação especifica
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 17/03/2010 (fls. 87), o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 13/04/2010 (fls. 93 e ss), alegando violação ao
contraditório e ampla defesa, na medida em que a fiscalização apropriou-se de documentos e não
os devolveu. Assinala que: diversos documentos foram apropriados pela Receita Federal e os
mesmos serviram como base para o lançamento. Contudo, ao lavrar o auto de infração, tais
documentos, volte-se a afirmar, que serviram de base para o lançamento, não foram devolvidos
à empresa. (...)Ora Eméritos julgadores, a contribuição previdenciária incide sobre os
pagamentos realizados a empregados, avulsos e aos próprios sócios da empresa autuada. Em
consequência, principalmente com relação aos sócios, é de extrema importância o subscritor ter
conhecimento de quais montantes fizeram parte da base de cálculo, e, deste percentual, qual
representa pró-labore e qual representa antecipação dos lucros no exercício. Referida
constatação é de extrema importância para a realização da defesa e não pode ser realizada.
Tais montantes foram encontrados nos documentos apropriados e não devolvidos. (...) o
Autuado não teve qualquer condição de saber como a base de cálculo foi constituída, quais
valores são provenientes de remuneração paga a empregados, a avulsos e aos próprios sócios.
Dai porque, o auto de infração deve ser inteiramente anulado em virtude da expressa violação
aos princípios constitucionais da igualdade, ampla defesa e do contraditório.
Afirma seu entendimento de que a cobrança de juros superior a 1% ao mês é
manifestamente ilegal, indevida e excessiva.
Insurge-se contra a utilização da taxa Selic, sob a ótica de ofensa a preceitos
constitucionais. Assinala que : Como se não bastassem os argumentos já despendidos, a
utilização da taxa SELIC, a titulo de juros de mora, desborda os princípios constitucionais da
legalidade (art. 150, I, da CF/88), da anterioridade (art. 150, III, "b", da CF/88), da
indelegabilidade de competência tributária (arts. 48, I, e 150, I, da CF/88) e da segurança
jurídica (como se infere dos vários incisos do art. 5o da CF).(...) Sendo a taxa fixada pelo Banco
Central que não detém competência tributária, há ofensa ao principio da anterioridade
insculpido no art. 150, III, da CF/88, porque não originada de lei especifica, editada no
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.867 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.004745/2008-79

exercício anterior; afeta o principio da segurança jurídica, este, inferido dos vários incisos do
art. 5° da CF e, por último, atinge o principio da indelegabilidade da competência tributária,
prevista nos artigos 48, I, e 150, I, da CF/88, porque, no caso, fixada a taxa SELIC por ato
unilateral da Administração. Por fim, verifica-se a incidência de bis in idem na aplicação da
taxa SELIC concomitantemente com o índice de correção monetária. Face a todos os
argumentos aqui postos, conclui-se, sem dificuldades, que é intolerável a utilização da taxa
SELIC a titulo de juros moratórios. Por conseguinte, ainda que o auto de infração pudesse
vencer todos os argumentos até aqui discutidos, os juros de mora somente poderiam ser exigidos
à taxa de 1% ao mês.
Salienta seu entendimento no sentido da inconstitucionalidade da multa imposta,
por violação ao princípio do não confisco e da isonomia
Em face de todo o exposto, podemos concluir que:
a) O Auto de infração é nulo por violar os princípios constitucionais da ampla defesa e
contraditório, na medida em que o fiscal apropriou-se de documentos da impugnante,
mas não os devolveu quando da apresentação da defesa;
b) De fato, foram, equivocadamente, considerados os lucros recebidos pelos sócios
como sendo base de cálculo para apuração da contribuição previdenciária;
d) Em sendo válido o lançamento anteriormente realizado, a exigência do principal e
dos juros de mora no presente auto de infração é absolutamente improcedente;
e) Os juros de mora devem ser limitados à 1% ao mês;
f) A multa aplicada viola os princípios constitucionais da vedação ao confisco, da
proporcionalidade e da isonomia e deve ser reduzida
Com esses argumentos, requer seja recebido, conhecido e, ao final, que seja PROVIDO
o presente recurso para reformar o acórdão ora guerreado, decretando a nulidade do auto
de infração por violação expressa aos princípios constitucionais do contraditório e da
ampla defesa.
Juntou documentos.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Sendo tempestivo, conheço, parcialmente, do recurso passo ao seu exame.
É preciso ressaltar a vedação a órgão administrativo para declarar
inconstitucionalidade de norma vigente e eficaz.
Nessa linha de entendimento, dispõe o enunciado de súmula, abaixo reproduzido:
Súmula CARF No 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Também ressalta-se que este Colegiado falece de competência para se pronunciar
sobre a alegação de ilegalidade de ato normativo vigente, uma vez que sua competência resta
adstrita a verificar se o fisco utilizou os instrumentos legais de que dispunha para efetuar o
lançamento.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.867 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.004745/2008-79

Nesse sentido, art. 62, do Regimento Interno do CARF, e o art. 26-A, do Decreto
70.235/72. Isso porque o controle efetivado pelo CARF, dentro da devolutividade que lhe
compete frente à decisão de primeira instância, analisa a conformidade do ato da administração
tributária em consonância com a legislação vigente. Nesse sentido, compete ao Julgador
Administrativo apenas verificar se o ato administrativo de lançamento atendeu aos requisitos de
validade e observou corretamente os elementos da competência, finalidade, forma e fundamentos
de fato e de direito que lhe dão suporte, não havendo permissão para declarar ilegalidade ou
inconstitucionalidade de atos normativos.
Assim, a alegação de inconstitucionalidade da aplicação da SELIC, da
inconstitucionalidade/ilegalidade da cobrança de juros moratórios acima de 1% e da
inconstitucionalidade da multa imposta, ao entendimento de ofensiva a princípios
constitucionais, não podem ser conhecidas.
Por fim, conforme demonstra o documento Relatório de Lançamentos (fls. 11), a
autuação não alcançou valores pagos aos sócios. Dessa forma, o inconformismo em face da
tributação sobre a distribuição de lucros não pode ser conhecida, por ser matéria estranha à
presente lide administrativa.
Das nulidades
O Recorrente alega que o processo deve ser anulado, por ofensa ao contraditório e
ampla defesa, em razão da não devolução da documentação utilizada pela fiscalização, o que não
possibilitou saber como a base de cálculo foi constituída, quais valores são provenientes de
remuneração paga a empregados, a avulsos e aos próprios sócios.
Antes de examinar as teses trazidas pela defesa, impõe-se destacar o artigo 142 do
Código Tributário Nacional e os artigos 10 e 11 do Decreto 70.235/72, que estabelecem os
requisitos de validade do lançamento, além daqueles previstos para os atos administrativos em
geral:
Código Tributário Nacional
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Decreto 70.235/72
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.867 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.004745/2008-79

Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo
e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
Também importa ressaltar os casos que acarretam a nulidade do lançamento,
previstos no art. 59, do Decreto no 70.235/72, que regula o Processo Administrativo Fiscal:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato ou
julgar a sua legitimidade.
Da leitura dos dispositivos legais transcritos, depreende-se que ensejam a nulidade
do lançamento os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões
proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Analisando o tema nulidades, a Professora Ada Pellegrini Grinover (As Nulidades
do Processo Penal, 6° ed., RT, São Paulo, 1997, pp.26/27) afirma que o “princípio do prejuízo
constitui, seguramente, a viga mestra do sistema de nulidades e decorre da idéia geral de que as
formas processuais representam tão somente um instrumento para correta aplicação do direito”.
Isso implica considerar que o contribuinte precisa comprovar eventual prejuízo
nas alegações de vícios que possam ensejar nulidade do ato.
Também é de se observar que o procedimento fiscal constitui fase oficiosa em que
a fiscalização atua com poderes amplos de investigação, tendo liberdade para interpretar os
elementos de que dispõe para efetuar o lançamento. Nessa fase, o Fisco submete-se à regra geral
do ônus da prova prevista no Processo Civil – que serve como fonte subsidiária ao processo
administrativo fiscal. Como, ainda, não há processo instaurado, mas tão-somente procedimento,
não cabe falar em direito de defesa.
Antes da impugnação não há litígio, não há contraditório ou direito à ampla
defesa, e o procedimento é levado a efeito, de ofício, pelo Fisco.
Nesse sentido, a Autoridade Fiscal pode valer-se de algumas peças processuais, e
sobrepô-las, sem que com isso advenha qualquer nulidade ao feito.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.867 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.004745/2008-79

Feitas essas considerações, é de se ressaltar que o direito de ampla defesa foi
devidamente garantido ao Recorrente com abertura de prazo para apresentação de impugnação
ao lançamento, assim como o fez, bem como pela ciência de todos os demais atos processuais.
O Relato Fiscal (fls. 23 e ss) descreveu a auditoria sofrida pelo Recorrente em
todos os seus contornos, como se observa dos trechos abaixo reproduzidos.
Este Relatório é parte integrante dos Autos de Infração de Obrigação Principal — AlOP,
acima identificados, de contribuições devidas à Seguridade Social e Outras Entidades,
não recolhidas ou com recolhimento insuficiente ao erário previdenciário, para o
período acima indicado, nos termos do que estabelece a legislação vigente quando da
ocorrência das hipóteses de incidência.
(...)
6- IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO — Esta auditoria fiscal
levantou as informações declaradas pelo contribuinte em Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações a Previdência Social — GFIP, e não declaradas constantes nos
documentos apresentados esclarecidos nos levantamentos constituídos.
(...)
8- Os créditos constituídos foram distribuídos em diferentes processos, em atendimento
às normas da Receita Federal do Brasil, conforme a seguir:
a) PROCESSO PRINCIPAL deste procedimento fiscal, o AIOP com número antigo
372113931, número do processo 10530.00474412008-24: relativo a CONTRIBUICÃO
PATRONAL, traz anexados todos os elementos de prova dos AIOP lavrados; traz
apensados os AIOP processos no 372113940 / 10530.004745/2008-79 e 372113958 1
10530.004746/2008-13; através do AIOP principal faz-se lançamento para a Receita
Federal do Brasil dos créditos previdenciários decorrentes de
(...)
b) AIOP com número antigo 372113940, número do processo 10530.004745/2008-79,
relacionado com a CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES/TERCEIROS;
cujos elementos de prova encontram-se anexados ao processo principal número antigo
372113931, número do processo 10530.004744/2008-24, faz-se o lançamento para a
Receita Federal do Brasil dos créditos previdenciários decorrentes de:
(...)
C) AIOP com número antigo 372113958, número do processo 10530.004746/2008-13,
relacionado com a CONTRIBUIÇÃO RETIDA DOS SEGURADOS, cujos elementos
de prova encontram-se anexados ao processo principal número antigo 372113931,
número do processo 10530.004744/2008-24, faz-se o lançamento para a Receita Federal
do Brasil dos créditos previdenciários decorrentes de:
(...)
9- LEVANTAMENTOS - Durante este procedimento fiscal foram analisadas os
documentos disponibilizados pelo contribuinte (especialmente folhas de pagamento e
recibos de pagamentos a prestadores de serviços) e informações disponíveis ao serviço
de fiscalização da Receita Federal do Brasil na base de dados dos sistemas informáticos
relativas as contribuições à seguridade social; foram aplicadas as técnicas de auditoria
julgadas necessárias, em especial a conferência de cálculos e o exame de documentos
originais, atentando-se para oportunidade, objetividade e relevância dos procedimentos.
Assim foi(m) gerado(s) o(s) LEVANTAMENTO(S) identificado(s) a seguir:
a) GFI — Remuneração Declarada em GFIP. Informações declaradas em GFIP;
b) DOE — Documentos Apresentados Segurados Empregados. Parcelas constitutivas de
remuneração de segurados empregados, decorrente da auditoria básica na remuneração
de empregados, com a base de cálculo considerada pela empresa apurados em folha de
pagamento apresentada e RAIS, deduzida a parcela declarada em GFIP;
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.867 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.004745/2008-79

C) DOI — Documentos Apresentados Segurados Contribuintes Individuais- Parcelas
constitutivas de remuneração de segurados contribuintes individuais, decorrente da
auditoria básica na remuneração de contribuintes individuais, com a base de cálculo
considerada pela empresa apurados em documentos apresentados pelo contribuinte, não
confessadas em GFIP;
d) DAL - Diferença de Acréscimos Legais. Diferenças de acréscimos legais decorrentes
de recolhimentos a menor ou do não recolhimento dos acréscimos legais pelo
contribuinte, em virtude de pagamentos efetuados fora do prazo.
(...)
15- ANEXOS - A IN 003/05 art. 660, relaciona, indicando a finalidade para as peps de
instrução do processo administrativo-fiscal previdenciário, os seguintes relatórios e
documentos:
I - Instruções para o Contribuinte - IPC, que fornece ao sujeito passivo orientações,
dentre outros assuntos de seu interesse, sobre as providências para regularização de sua
situação perante a Previdência Social, por meio de recolhimento, parcelamento ou
apresentação de defesa ou recurso, quando for o caso;
II - Discriminativo Analítico do Débito - DAD, que discrimina, por estabelecimento,
levantamento, competência e item de cobrança, os valores originários das contribuições
devidas pelo sujeito passivo, aliquotas utilizadas, os valores já recolhidos, anteriormente
confessados ou objeto de notificação, as deduções legalmente permitidas e as diferenças
existentes;
Ill - Discriminativo Sintético do Débito - DSD, que discrimina sinteticamente, por
estabelecimento, competência e levantamento, as contribuições objeto da apuração,
atualização monetária, multa e juros devidos pelo sujeito passivo;
IV - Discriminativo Sintético por Estabelecimento - DSE, que discrimina
sinteticamente, por competência e por estabelecimento, as contribuições objeto da
apuração, atualização monetária, multa e juros devidos pelo sujeito passivo;
V - Relatório de Lançamentos - RL, que relaciona os lançamentos efetuados nos
sistemas específicos para apuração dos valores devidos pelo sujeito passivo, com
observações, quando necessárias, sobre sua natureza ou fonte documental;
VI - Relatório de Documentos Apresentados - RDA, que relaciona, por estabelecimento
e por competência, as parcelas que foram deduzidas das contribuições apuradas,
constituídas por recolhimentos, valores espontaneamente confessados pelo sujeito
passivo e, quando for o caso, por valores que tenham sido objeto de notificações
anteriores;
VII - Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados - RADA, que demonstra,
por estabelecimento, competência, levantamento e tipo de documento, os valores
recolhidos pelo sujeito passivo, arrolados no relatório do inciso VI, e a correspondente
apropriação e abatimento das contribuições devidas;
VIII - Diferenças de Acréscimos Legais - DAL, que discrimina, por levantamento e por
estabelecimento, as diferenças decorrentes de recolhimento a menor de atualização
monetária, juros ou multa de mora, com indicação dos valores que seriam devidos e dos
valores recolhidos, considerando-se como competência para lançamento do acréscimo
legal aquela em que foi efetuado o recolhimento a menor;
IX - Fundamentos Legais do Débito - FLD, que informa ao contribuinte os dispositivos
legais que fundamentam o lançamento efetuado, de acordo com a legislação vigente à
época de ocorrência dos fatos geradores;
X - Relatório de Representantes Legais — RepLeg, que lista todas as pessoas físicas e
jurídicas representantes legais do sujeito passivo, indicando sua qualificação e período
de atuação; (NR dada pela IN n°20, de 11.01.07)
(...)
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.867 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.004745/2008-79

XIV - Auto de Apreensão, Guarda e Devolução de Documentos - AGD;
XV - Termo de Arrolamento de Bens e Direitos - TAB;
XVI — Termo de Encerramento da Ação Fiscal (TEAF); (NR dada pela IN n° 23, de
30.04.07)
(...)
16- Art. 663 da IN 003/05, determina que os relatórios e documentos previstos no art.
660, quando emitidos em procedimento fiscal, serão entregues ao sujeito passivo em
arquivos digitais autenticados pelo Auditor-Fiscal da Previdência Social em Sistema
Informatizado próprio da SRP, devendo ser entregues também em meio impresso:
I — os relatórios previstos nos incisos: XIA, XII, XIII, XIV, XV, e XVI, e as folhas de
rosto dos documentos NFLD, LDC, LDCG, DCG, AI e IFD, que deverão
obrigatoriamente conter a assinatura do sujeito passivo; (NR dada pela IN n° 23, de
30.04.07)
II - os relatórios e documentos previstos nos incisos I, IX e XVII.
§1° O sujeito passivo poderá verificar a autenticação dos arquivos digitais, a qualquer
tempo, por meio de sistema gerador de código, disponível na Internet, na página
institucional do Ministério da Previdência Social.
§2° Os relatórios e documentos em arquivos digitais serão entregues ao sujeito passivo
por meio de mídia não-regravável, mediante recibo emitido pelo AFPS a ser assinado
pelo sujeito passivo, contendo o número da autenticação digital da mídia, devendo cada
arquivo ser enumerado e identificado com seu respectivo número de autenticação
digital.
Verifica-se que a autuação trouxe informações suficientes a que o Recorrente bem
pudesse compreender todos os elementos que compõem as regras matrizes de incidência
tributária.
Doutro lado, o Recorrente alega mas não especifica a falta de informações
relativas às bases de cálculo, que, frise-se, foi dissecada na autuação e anexos, todos entregues ao
Recorrente:
 do DAD, extrai-se as competências lançadas e alíquotas aplicadas por
estabelecimento;
 do DSD, os levantamentos DOE, DOI e GFI, com juros e multa aplicados;
 do RL os valores lançados com dedução da GFIP, relativos à remuneração
identificada em folha de pagamento ou informada na RAIS, por
competência, (ressalta-se a ausência de lançamento relativos aos valores
pagos aos sócios).
 do RDA, observa-se que a fiscalização considerou parcelas pagas, e
deduziu das contribuições apuradas.
 do RADA, extrai-se a apropriação das informações pela fiscalização, por
competência.
O R. Acórdão Recorrido (fls. 80 e ss) bem fundamentou a ausência de vício,
conforme se observa dos trechos abaixo reproduzidos:
Tratando, preliminarmente, do procedimento fiscal em causa, registre-se a atenção ao
amplo direito de defesa garantido ao impugnante, verificado, não só pelo estrito
cumprimento dos prazos legais previstos, como, e, sobretudo, pela própria
materialização do lançamento do crédito, extensa e pormenorizadamente detalhado no
AI, seus discriminativos, anexos e Relatório Fiscal, fls. 01 a 31, com a qualificação do
autuado, discriminação clara dos fatos geradores das contribuições, das bases de cálculo
apuradas, das aliquotas aplicadas e contribuições devidas, dos períodos a que se referem
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.867 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.004745/2008-79

os documentos analisados e que serviram de base para o levantamento, dos fundamentos
legais que sustentam a ação fiscal desenvolvida, os procedimentos e/ou técnicas
aplicadas, o prazo para recolhimento ou impugnação, a assinatura do fiscal autuante e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matricula. Cumpre-se, assim, o que
dispõem o art. 37, da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, o art. 243, §§ 2°, 5° e 6°, do
Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 6 de
maio de 1999, e os arts. 10 e 11 do Decreto n° 70.235, de 1972.
8. Especificamente acerca das bases de cálculo, conforme o Relatório Fiscal, fls. 22/26
temos que: no Levantamento GFI, estão consignadas as informações prestadas pela
empresa em GFIP; no Levantamento DOE, as bases de calculo correspondem aos
valores das remunerações de empregados contidas em folha de pagamento e RAIS,
deduzidas da parcela declarada em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP). Quanto ao item
“Diversos” constante do Discriminativo Analítico de Débito (DAD), no mesmo, como o
próprio relatório explica, estão compreendidos os créditos provenientes de Guia de
Recolhimento da Previdência Social (GRPS), AI ou LDC associados a somente um
levantamento, ou seja, no presente caso, corresponde ao valor da guia de pagamento que
foi apropriado no 13/15, apresenta em quais Levantamentos foram apropriados os
valores recolhidos.
9. Assim, inexistente cerceamento do direito de defesa quando, na fase de impugnação,
foi concedida oportunidade ao Autuado de apresentar documentos e esclarecimentos.
10. Os pagamentos efetuados pelo Autuado, cujas cópias (Doc. 04) foram anexadas pelo
Impugnante às fls. 65/75 estão consignados no Relatório de Documentos Apresentados
(RDA), fls. 12, e foram devidamente apropriados, conforme Relatório de Apropriação
de Documentos Apresentados (RADA), fls. 13/15.
Como se observa, na fase impugnatória foram garantidos todos os direitos
previstos no artigo 5°, da Constituição Federal, e o Recorrente teve plena ciência dos elementos
ensejadores da autuação.
As respostas elaboradas e documentadas pelo Recorrente às intimações fiscais
foram devidamente acostadas aos autos, conforme se observa da instrução.
Toda documentação gerada no curso da auditoria foi entregue ao Recorrente,
conforme aponta o Relato Fiscal.
Doutro lado, como já colocado, o Recorrente não aponta a ausência de qual
informação lhe teria dificultado a compreensão das bases de cálculo, que, novamente afirmando,
foi amplamente detalhada na presente autuação.
Assim, válida é a ação fiscal.
Desta forma, uma vez que todos os atos que ampararam a ação fiscal ocorreram
em conformidade com as disposições normativas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, e
tendo a ação fiscal sido conduzida por servidor competente, em obediência aos requisitos do
Decreto no 70.235/1972, e inexistindo prejuízo à defesa, não se há de falar em nulidade do auto
de infração.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por não conhecer das alegações de inconstitucionalidade da
aplicação da SELIC, da inconstitucionalidade/ilegalidade da cobrança de juros moratórios acima
de 1% e da inconstitucionalidade da multa imposta, e do inconformismo em face da tributação
sobre a distribuição de lucros aos sócios por ser matéria estranha à presente lide administrativa,
e, no mérito, por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-008.867 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.004745/2008-79

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital